Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713494-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO MAXIMO CHAVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por CLAUDIO MÁXIMO CHAVES contra a sentença de ID Num. 31573545, por meio da qual o MM Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança no 0713494-81.2021.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 166.798,12 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e doze centavos), valor atualizado até a data da propositura da ação, autorizado o acréscimo de juros de mora e correção monetária desde a data de cada vencimento” (Num. 31573545 – Pág. 2). Em razão da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em face da preclusão relativa ao pedido de gratuidade de Justiça formulado nas razões recursais, por meio do despacho Num. 32249741, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Apelante para que providenciasse o recolhimento do preparo recursal em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC). Conforme noticia a certidão de Num. 32589317, não houve manifestação do Apelante quanto à referida determinação. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Sabe-se que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Conforme despacho Num. 32249741, o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça já se encontrava sob o manto da preclusão, concedendo-se, por essa razão, prazo para que o Apelante providenciasse o recolhimento do preparo recursal. Todavia, o Recorrente permaneceu inerte quanto à determinação exarada (Num. 32589317). Como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o art. 1.007 do CPC, o preparo “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039 – grifei). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput e § 2o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios fixados em desfavor do Apelante. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. BRASÍLIA, DF, 04 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador